Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO E NÃO EMPREGATÍCIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 30 DA LEI 9656. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inaplicável o disposto no artigo 30 da Lei 9656 a consumidor demitido sem justa causa se a contribuição ao plano de saúde decorreu de vínculo associativo, e não empregatício.

2. O autor era beneficiário de plano de saúde, cujo contrato fora firmado por associação de empregados e de dirigentes de uma sociedade empresária, e não por esta. 2.1. Não há provas nos autos de ter havido imposição da sociedade empresária ao ingresso do autor na associação, tampouco que tal fosse a condição a assistência médica. 2.2. Desse modo, o ingresso nos quadros da associação se deu de forma voluntária; perante o plano de saúde, o autor contribuiu em virtude de vínculo associativo, não de vínculo empregatício, o que afasta a aplicabilidade do artigo 30 da Lei 9656.

3. Recurso conhecido e desprovido.